Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-57.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800487-57.2025.8.14.0401

APELANTE: EMERSON SIRIO DE SOUSA, GRACINETE PINHEIRO MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO À FACÇÃO COMANDO VERMELHO. PRELIMINARES DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO PARCIAL DE MAJORANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em razão de sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho. Os recorrentes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, suscitam nulidades processuais e requerem a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das causas de aumento reconhecidas no édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença possui nulidade por ausência de fundamentação e utilização de prova produzida sem contraditório judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a integração consciente, estável e permanente dos apelantes à organização criminosa; (iii) determinar se é possível a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência das causas de aumento previstas nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013; e (iv) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a um dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao expor, de forma individualizada, os elementos probatórios que demonstram a autoria e a materialidade delitivas, enfrentando as principais teses defensivas.

4.

A extração e o compartilhamento dos dados obtidos de aparelho celular foram regularmente autorizados em Juízo, constituindo prova técnica não repetível submetida ao contraditório diferido e corroborada por prova produzida em juízo.

5.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas em conjunto probatório composto por registros extraídos do aparelho celular, documentação pericial e depoimento judicial da autoridade policial responsável pelas investigações.

6.

Os cadastros de filiação encontrados no aparelho celular da orientadora-geral da facção criminosa constituem elemento idôneo para demonstrar o vínculo dos apelantes com a organização criminosa, diante do rígido sistema de controle de ingresso e permanência de integrantes.

7.

O depoimento judicial da delegada, uma das responsáveis pela investigação, confirma a identificação dos apelantes nos registros da facção e estabelece a correspondência entre os dados cadastrais e informações constantes dos sistemas oficiais.

8.

O crime de integrar organização criminosa possui natureza formal e se consuma com a adesão consciente, estável e permanente à estrutura criminosa, independentemente da prática de delitos específicos.

9.

A vinculação dos apelantes à facção Comando Vermelho afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da robustez e convergência do conjunto probatório.

10.

A fixação da pena-base no patamar máximo mostra-se adequada em razão da elevada reprovabilidade da conduta e da integração a organização criminosa de reconhecida capacidade operacional, poder de intimidação e expansão territorial.

11.

A majorante do emprego de arma de fogo prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 não incide quando inexistem provas de utilização efetiva de armamento pela célula específica à qual estão vinculados os apelantes.

12.

A majorante da participação de criança ou adolescente prevista no § 4º, I, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 incide diante da comprovação da integração de menor de idade à mesma estrutura criminosa.

13.

As majorantes relativas à conexão com outras organizações criminosas e à transnacionalidade exigem demonstração concreta de seus pressupostos, não sendo suficiente a mera capilaridade nacional da facção.

14.

A prisão domiciliar não constitui benefício automático para mãe de filhos menores, exigindo demonstração da imprescindibilidade exclusiva dos cuidados pela condenada.

15.

A integração estável e permanente em organização criminosa de elevada periculosidade configura circunstância apta a afastar a concessão da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença não é nula quando apresenta fundamentação individualizada e enfrenta adequadamente as teses defensivas relevantes.

2.

A prova digital regularmente extraída e compartilhada por autorização judicial pode fundamentar condenação quando submetida ao contraditório diferido e corroborada por outros elementos probatórios.

3.

Os registros cadastrais de integrantes mantidos por dirigente da organização criminosa constituem elemento apto a demonstrar a integração consciente, estável e permanente do agente ao grupo criminoso.

4.

A majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 exige prova concreta de sua utilização pela organização criminosa.

5.

A majorante da participação de criança ou adolescente incide quando comprovada a integração de menor à mesma estrutura organizacional criminosa.

6.

As majorantes da conexão com outra organização criminosa e da transnacionalidade exigem demonstração específica de seus requisitos fáticos.

7.

A condição de mãe de filho menor não assegura automaticamente a concessão de prisão domiciliar quando ausente prova de imprescindibilidade do cuidado pela apelante e evidenciada a integração em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 158, 386, VII, 593, I, e 387, § 2º; CP, arts. 44, I, 59, 65, III, “d”, 77 e 33, § 2º, “a”; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V; LEP, arts. 66, III, “c”, e 117; CPP, arts. 318, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0807300-37.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 16.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0820852-06.2023.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025; TJPA, Recurso Especial nº 0821501-39.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 05.03.2026; STJ, AgRg no HC 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 31.05.2022; STF, HC coletivo nº 143.641/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (ID 31025270), que condenou
EMERSON SIRIO DE SOUSA
pela prática do crime de organização criminosa, nos termos do art. 2°, §2° e § 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13 e
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
pela prática do crime de organização criminosa, nos termos do art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13.

Narra a denúncia (ID 31025054), em síntese:

“(...)Cuida-se de investigação, IPL nº 00618/2024.100017-6, cujo objetivo era identificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV ou CVRL), com atuação no oeste paraense, em especial no município de Santarém/PA. A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (Id 116556727). No referido celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico compartilhado, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os denunciados, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará. Assim, como já referenciado, a Polícia Civil utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes no oeste paraense, em especial no município de Santarém/PA, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO - importante integrante da ORCRIM CVRL, já condenada pelo crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13 nos autos da ação penal nº 0807228- 21.2022.8.14.0401. Importa mencionar que KLACIRLENE VALE DE ARAUJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora-geral do Estado dentro da ORCRIM. Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc, ressaltandose inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM. Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados. Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais. Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros. Outrossim, cabe destacar que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp se tornou nos últimos anos o principal canal de comunicação entre as facções criminosas. Isso se dá devido à segurança do aplicativo no que diz respeito à medida de interceptação telemática, bem como a capacidade de alcançar quantidades expressivas de integrantes em tempo real e de forma simultânea. Por fim, é de conhecimento público e notório que o estatuto da ORCRIM Comando Vermelho, em seu artigo 11, diz que será punido o faccionado que sem cautela e critério inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma1. Ou seja, o fato de os acusados terem cadastro no Comando Vermelho, encontrados nos dados extraídos do aparelho telefônico de uma de orientadora-geral da facção, não deixa dúvida quanto ao envolvimento deles com a ORCRIM (sic).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 31025270), que fixou a pena de
20 anos de reclusão e 900 dias-multa
para cada um dos apelantes.

Inconformada, a sentenciada
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
, apresentou Recurso de Apelação (ID 31025278) requerendo a sua absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Ademais, quanto a dosimetria da pena, requer que os fatores sejam considerados favoráveis pela carência fundamental e probatória, bem como seja afastado as causas de aumento do §2º, §3º e §4º, I, IV e V. Subsidiariamente, na hipótese de manter-se a condenação, que seja garantido o direito de prisão domiciliar.

Ademais, o sentenciado
EMERSON SIRIO DE SOUZA
, em suas razões do Recurso de Apelação (ID 31025279) requer, em sede preliminar, nulidade da sentença por afronta ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, do CPP) e reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório, bem como não houvera respeito a cadeia de custódia (art. 158 do CPP) e ausência de prova judicializada (art. 155 do CPP). No mérito, alega ausência de provas da integração em organização criminosa, inexistência de adesão consciente, estável e permanente, dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade e aplicação do princípio do i
n dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, redução dos dias-multa ao mínimo legal, afastamentos da causa de aumento de pena dos §§ 2º e 4º do art. 2º da Lei 12.850/13, regime inicial mais brando, substituição da pena privativa por restritiva de direitos ou concessão de sursis, bem como o reconhecimento da detração penal.

Em contrarrazões (ID 31025282), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento dos apelos.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em (ID 33646832), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

sendo interposto por parte legítima, devidamente representada e dentro do prazo legal, nos termos do artigo 593, I, do Código de Processo Penal.

2. Preliminares Arguidas Pela Defesa de Emerson Sirio De Sousa

2.1 Da alegação de Ausência de fundamentação concreta

A Defesa requer a declaração de nulidade da sentença, por afronta ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX), haja vista que não apresenta fundamento acerca da materialidade ou autoria, limitando-se a reproduzir trechos do inquérito, sem apontar qualquer conduta específica praticada pelo apelante.

Todavia, entendo que este requerimento não deve prosperar.

Embora a defesa sustente que o magistrado se limitou a reproduzir elementos colhidos na fase investigativa e deixou de enfrentar argumentos relevantes, verifica-se que a sentença expôs de forma clara as razões que conduziram ao decreto condenatório, indicando os elementos probatórios considerados aptos à demonstração da autoria e da materialidade delitivas, inclusive, de modo individual a cada apelante.

Ademais, o juízo de primeiro grau, analisou expressamente as alegações defensivas de
EMERSON SIRIO DE SOUSA
relativas à (i) inexistência de interceptações telefônicas, mensagens, áudios ou vídeos, (ii) à ausência de apreensão de armas, drogas ou aparelhos celulares em sua posse, (iii) à falta de demonstração de função específica exercida pelo recorrente ou ordens recebidas por ele na organização criminosa e (iv) à alegada insuficiência da ficha cadastral encontrada na extração de dados.

Desse modo, não verifico a ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade da sentença por violação do art. 93, IX da Constituição Federal, motivo em que rejeito a preliminar arguida.

2.2. Da alegação de prova sem contraditório judicial.

A Defesa requer o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório, sob o argumento de que utilizou prova oriunda exclusivamente do inquérito, sem que esta tivesse sido produzida sob contraditório em juízo.

Todavia, entendo que o requerimento não merece prosperar.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a sentença dispondo acerca do conjunto probatório em que foi produzido, e embora alguns elementos tenham sido inicialmente colhidos na fase investigativa, não se verifica,
in casu
, violação ao art. 155 do CPP, uma vez que não se trata de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos.

Com efeito, como bem destacado pelo juízo, a prova técnica de extração de dados digitais, por sua natureza, configura prova não repetível, passível de valoração judicial, desde que submetida ao contraditório diferido e corroborada por outros elementos constantes dos autos, principalmente pelo depoimento, em juízo, da Autoridade Policial (Ana Luísa Siman Lage Santos) a qual contribuiu para a elucidação dos fatos.

Além disso, acerca da alegação de ausência de perícia não se sustenta tendo dispõe que a extração e o compartilhamento dos dados obtidos no aparelho celular smartphone (XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150414) de Klacirlene Vale De Araujo, foram devidamente autorizados pelo Poder Judiciário, conforme disposto na denúncia (ID 31025054) e no Inquérito Policial (ID 31024889) ao dispor que o procedimento foi realizado mediante utilização do software
Cellebrite Premium
, ferramenta destinada à extração, transferência e análise de dados de dispositivos móveis.

Desse modo, não se verifica que a condenação tenha sido fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, tampouco se evidencia qualquer ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

3. Do Mérito

3.1. Da Autoria e Materialidade Delitiva De ambos os Apelantes

A apelante
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
requer a absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a sentença condenatória possui fundamentado em presunções genéricas acerca da participação da apelante em organização criminosa, sem a comprovação de existência de conversas, tratativas ou qualquer forma de comunicação entre a ré e os demais investigados, acusados ou corréus no âmbito da referida operação, bem como não houve demonstração de que o número indicado pertenceria a ela.

O apelante
EMERSON SIRIO DE SOUSA
, sustenta a insuficiência probatória para a condenação pois foi amparada exclusivamente em um suposto cadastro atribuído à facção criminosa Comando Vermelho, encontrado em aparelho celular de terceiro, sem comprovação de sua origem, autoria, autenticidade ou vínculo efetivo com o recorrente. Aduz não haver elementos que demonstrem adesão consciente, voluntária, estável e permanente à organização criminosa, tampouco prova da participação do apelante em qualquer atividade ilícita vinculada ao grupo. Afirma, ainda, a inexistência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, destacando a ausência de perícia técnica, interceptações, depoimentos ou outros elementos corroborativos. Invoca precedentes jurisprudenciais que reputam insuficiente a existência de cadastros isolados para comprovar o delito de organização criminosa e, ao final, requer sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Contudo, o acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação. A materialidade e autoria, relacionado a cada apelante, do crime de integrar organização criminosa estão solidamente demonstradas pelos cadastros de filiação encontrados no celular da líder da facção, Klacirlene do Vale Araújo, por meio da análise dos dados extraídos, conforme bem detalhado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado no trecho em destaque:

(...)

Compulsando detidamente os autos, extrai-se que a materialidade do crime de integrar organização criminosa resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pela extração de dados constantes dos autos. Quanto à autoria do delito, relativamente aos réus, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos. Com efeito, sem maiores delongas, ressai que as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à Klacirlene Vale de Araújo (a qual foi condenada no processo-crime 0807228-21.2022.8.14.0401 por integrar a organização criminosa Comando Vermelho), aparelho celular este que possuía informações cadastrais de diversos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, uma vez que Klacirlene ocupava, à época de sua prisão e apreensão do citado aparelho telefônico, o cargo de orientadora-geral do Estado dentro da mencionada organização criminosa. Houve o compartilhamento dos elementos de informação/provas, tendo sido devidamente deferido pelo Poder Judiciário. Consta dos autos que os réus eram integrantes da organização criminosa comando vermelho, vez que consta da extração de dados a ficha cadastral dos réus “

(...)

Nesse sentido, a testemunha
Ana Luísa Siman Lage Santos
, Delegada de Polícia Civil, em seu depoimento judicial (ID 31025251), confirmou que investigação se iniciou a partir dos dados extraídos de Klarcilene Vale de Araújo, narrou que a sua função era semelhante a de um “RH” pois ela realizava o cadastramento de novos integrantes da facção, detalhando os requisitos de modo a manter atualizado e ainda evitar o ingresso de infiltrados, motivo em que se pode sustentar a afirmação de que os membros desses grupos no WhatsApp, de fato, integravam a organização criminosa.

Sobre os dois faccionados, aduziu que havia as fotografias de ambos e que no cadastro de
GRACINETE

PINHEIRO MENEZES
a sua área de atuação era no bairro do amparo, em Santarém, bem como havia no sistema “Sispe” uma ocorrência do ano de 2024 em que ela relata uma ameaça e o bairro fornecido como seu endereço era justamente o bairro amparo, em Santarém, e não havia dúvidas de que era ela a pessoa do cadastro. Do mesmo modo, informou que
EMERSON SIRIO DE SOUSA
já havia sido preso anteriormente pelo crime de roubo majorado, o qual seria a sua área de atuação informado no cadastro, bem como sua área de atuação era no bairro Jaderlândia, em Santarém, mesmo bairro em que foi preso posteriormente.

Aduziu que durante as investigações, não foi possível apurar se
GRACINETE

PINHEIRO MENEZES
e
EMERSON

SIRIO DE SOUSA
exerciam algum cargo na facção. Narrou que a
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
informa que ela pratica o crime de tráfico de drogas.

Desse modo, não há o que se falar em dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito que ora se apura.

Além disso, quanto a alegação de insuficiência probatória, destaco que esse depoimento, por si só, não leva a absolvição dos acusados, tendo em vista que a condenação não se amparou exclusivamente na prova testemunhal, o quais foram regularmente produzidos e submetidos ao contraditório.

O crime de integrar organização criminosa é de natureza formal, consumando-se com a simples participação estável e permanente no grupo, independentemente da prática de outros delitos. A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, o vínculo associativo dos apelantes com a facção “Comando Vermelho” por meio da adesão consciente, estável e permanente.

Outrossim, quando a alegação da defesa de
EMERSON

SIRIO DE SOUSA
acerca da nulidade da condenação sob o argumento de ausência de individualização da conduta, afirmando que sua responsabilização decorreu de imputações genéricas, sem a demonstração concreta de sua atuação no âmbito da organização criminosa. Tal alegação não merece prosperar, haja vista que o conjunto probatório evidencia que o apelante
EMERSON

SIRIO DE SOUSA
não foi incluído na persecução penal de forma aleatória ou genérica, mas sim identificado por meio de registros específicos e vinculados à estrutura organizacional da facção, o que afasta a alegação de imputação abstrata.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já assentou que "O reconhecimento do Comando Vermelho como organização criminosa estável, permanente e hierarquicamente estruturada é público e notório, dispensando a individualização de todos os seus membros para a subsunção ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013", conforme se extrai da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO PRATICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (COMANDO VERMELHO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4
.
O depoimento prestado por policiais civis, colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e válido para embasar condenação, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no HC 721.355/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 31/05/2022) e deste TJ/PA (REsp 0006773-28.2013.814.0006, rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 14/05/2019). 5.
O reconhecimento do Comando Vermelho como organização criminosa estável, permanente e hierarquicamente estruturada é público e notório, dispensando a individualização de todos os seus membros para a subsunção ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013, conforme precedentes
(TJ-CE, HC 0631523-75.2019.8.06.0000). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807300-37.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2025) – destaquei.

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente no sentido de demonstrar a integração consciente dos apelantes
GRACINETE

PINHEIRO MENEZES
e
EMERSON SIRIO DE SOUSA
à organização criminosa denominada “Comando Vermelho” afastando a incidência da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantido o édito condenatório.

3.2.

Da Dosimetria da Pena de GRACINETE PINHEIRO MENEZES

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena, aduzindo que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com valoração negativa genérica das circunstâncias judiciais, bem como requer a exclusão das causas de aumento. Ao final, na hipótese de manter-se a condenação, requer a concessão de prisão domiciliar

Nesse sentido, entendo que a dosimetria merece reparos.

a) Pena-Base:

O juízo sentenciante fixou a pena-base para a apelante patamar máximo de 8 (oito) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias, todas aplicáveis ao caso concreto da apelante:
“
a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes; as circunstâncias do crime desfavoráveis, vez que o comando vermelho vem se expandindo pelo Pará, o que exige do Estado uma resposta dura e efetiva
”.

A norma do art. 2º da Lei 12.850/2013 pune indistintamente a integração em qualquer organização criminosa, seja de âmbito local, estadual, nacional ou transnacional, com qualquer grau de periculosidade e qualquer extensão de poder de intimidação. A adesão a uma organização específica de notório poder de fogo, capilaridade e violência sistêmica, como o Comando Vermelho, configura plus de reprovabilidade que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa das vetoriais.

Dessa forma, mantenho a pena-base em seu patamar máximo de
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO TETO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou, como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, à pena privativa de liberdade e pena de multa, com pleitos voltados à reforma da dosimetria da pena, especialmente para: (i) redução da pena-base; (ii) reconhecimento de atenuantes; (iii) afastamento ou limitação da aplicação cumulativa das causas de aumento; e (iv) redução do valor unitário do dia-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da pena-base no máximo legal, com fundamento na valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de atenuantes em favor dos apelantes; (iii) determinar se é legítima a cumulação das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º do art . 2º da Lei nº 12.850/2013; e (iv) verificar a adequação da fixação do valor unitário do dia-multa no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A fixação da pena-base no máximo legal é legítima quando três vetores do art. 59 do CP são negativamente valorados com base em elementos concretos, especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências extrapenais da conduta, vinculadas à atuação dos réus em facção criminosa notoriamente violenta e estruturada
. 4. O reconhecimento da atenuante da menoridade foi corretamente aplicado ao réu Lucas, sendo inadmissível a aplicação da atenuante da confissão espontânea a Thiago, por se tratar de confissão qualificada e contraditória que nega o núcleo do tipo penal imputado. 5. A cumulação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013 é juridicamente possível e foi motivadamente justificada diante da gravidade das circunstâncias concretas, do alto grau de periculosidade da organização criminosa, do uso notório de armas, da participação de menores, da conexão com outras facções e do caráter transnacional da ORCRIM. 6. A fixação do valor unitário do dia-multa no teto legal é adequada quando o réu integra facção criminosa com estrutura financeira robusta, ainda que alegue baixa renda individual, nos termos dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1.
A fixação da pena-base no máximo legal é válida quando amparada em fundamentação concreta que demonstre a gravidade acentuada da conduta e a intensidade da reprovabilidade
. 2. A confissão qualificada, que nega o núcleo do tipo penal, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP. 3. A cumulação das causas de aumento da Lei nº 12.850/2013 é admissível, desde que motivada por elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. 4. A fixação do valor do dia-multa no patamar máximo é legítima quando demonstrada a capacidade econômica presumida do réu em razão de sua vinculação a organização criminosa financeiramente estruturada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, § 1º; 59; 60; 65, I e III, d; 68 e parágrafo único. Lei nº 12.850/2013, arts . 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V. Jurisprudência relevante citada: Não especificada no voto, mas menciona-se alinhamento com jurisprudência consolidada sobre: (i) critérios de dosimetria da pena; (ii) requisitos da confissão espontânea; (iii) possibilidade de cumulação de majorantes na Lei nº 12.850/2013; (iv) fixação do valor do dia-multa com base na presunção de capacidade econômica decorrente da integração a ORCRIM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. Belém, data constante do sistema. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08208520620238140401 31659537, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

b) Segunda Fase:

Não há incidência de atenuantes ou agravantes no presente caso, como bem apontado na sentença condenatória, uma vez que a apelante não confessou a prática delitiva, o que, por si só, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Insta destacar que juízo de primeiro grau entendeu a aplicação do §3º na 2ª fase da dosimetria por ser uma agravante, no entanto, a aplicação do referido parágrafo deve incidir na 3ª fase da dosimetria por se tratar de causa de aumento de pena, ante a sua ausência no rol do art. 61 do CPB.

c) Terceira Fase:
A sentença aplicou cumulativamente as majorantes dos §§ 2º, 3º e 4º (I, IV e V) da Lei nº 12.850/13. A majorante do emprego de arma de fogo (§2º) deve ser afastada, pois, embora notório que a facção é armada, não há prova do uso efetivo de armas pela célula específica da apelante. Nesse sentido, em que pese a informação, na denúncia (ID 31025100), de que o acusado Jose Henrique Correa Dos Santos, vulgo “JH” no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva estaria portando um revólver com dez munições, não restou evidente que se aplica a organização criminosa em si.

Acerca da majorante do exercício de comando (§3º), restou comprovado que a apelante exercia o cargo de orientadora/tesoureira na organização criminosa. Em que pese o seu cadastro do ID 31025093 não constar as informações acerca de seu suposto cargo, o juízo fundamentou no compartilhamento de elementos do processo 0821536-91.2024.8.14.0401, em que consta o cadastro de
GRACINETE
como tesoureira/orientadora de Rurópolis, ID nº 148818030. O juízo reconheceu a majorante, muito embora não utilizou para exasperar a pena, motivo em que não merece reparos, tendo em vista a vedação da
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Em relação a majorante de participação de criança ou adolescente (§4º, I), no caso em concreto, a denúncia (ID 31025122) informa que o acusado Julio Cesar Lima Maia Dos Santos, vulgo “CJ2” teria buscado a sua filiação ao Comando Vermelho quando ainda era menor de idade, pois no cadastro consta que a sua data de nascimento é 26/09/2002 e seu ingresso foi em 12/01/2022, apesar de o cadastro nos sistemas oficiais constar a data de nascimento em 26/09/2006. Desse modo, entendo que restou comprovada a participação de menor de idade na organização criminosa, destacando que o cadastro do menor estava no mesmo aparelho celular em que fora encontrado o cadastro da apelante, caracterizando a integração da apelante e o menor na mesma estrutura organizacional,
motivo em que mantenho a referida causa de aumento de pena
.

No que se refere à majorante da conexão com outra facção (§4º, IV), não se verifica,
in casu
, a presença de elementos probatórios específicos aptos a justificar a sua incidência.

Os dados extraídos do aparelho celular apreendido, cuja análise pericial foi regularmente juntada aos autos, evidenciam que a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” mantém estrutura organizada de comunicação entre seus integrantes, com divisão territorial por regiões e atuação coordenada entre diferentes núcleos, mediante utilização de aplicativos de mensagens, nos quais são compartilhadas informações, diretrizes e contatos entre os membros da facção, ampliando os danos proporcionados a sociedade.

No entanto, a articulação demonstrada nos autos, trata-se de uma
característica estrutural
da própria facção (que possui capilaridade nacional), e não de uma aliança com um grupo externo e autônomo. Desse modo, não houve prova de comunicação com outras organizações (facções distintas), motivo em que a majorante deve ser afastada.

Ademais, quanto a incidência da majorante relacionada à transnacionalidade (§4º, V), entendo que carece de fundamentação concreta que justifique sua aplicação ao caso específico, devendo ser afastada.

Ressalte-se, por fim, que tais circunstâncias não foram valoradas na primeira fase da dosimetria, a fim de evitar-se o
bis in idem
, sendo aqui consideradas como causas de aumento específicas, nos termos do art. 2º, §2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/2013.

d) Cálculo Final e Regime:

Desse modo, aplico apenas a causa de aumento prevista no §4º, I, na fração total de 1/6 a qual revela-se proporcional e adequada ao caso concreto, considerando o grau de inserção da apelante na organização não ter se demonstrado elevado, resultando na pena final e concreta de
09 (nove) anos e 04 (meses) de reclusão
, nos termos do artigo 33, §2º, a, do Código Penal.

e) Pena de Multa:
Redimensiono o número de dias-multa para guardar proporcionalidade com a nova pena de reclusão, fixando-a em 420 dias-multa e o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da ausência de elementos que possam aferir a condição financeira da apelante.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro exige, para a substituição, que a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos, requisito objetivo não preenchido no caso concreto, diante da reprimenda total fixada em
09 (nove) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão
, bem como é inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Acerca do
pedido de prisão domiciliar
, entendo que requerimento não merece prosperar.

Embora a apelante alegue ser responsável por um filho de 02 (dois) anos de idade e por outra filha, maior de idade, diagnosticada com TDAH (ID 31025268), associado a transtornos comportamentais e emocionais, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a imprescindibilidade exclusiva de sua presença para os cuidados das dependentes, tampouco a inexistência de familiares ou terceiros aptos a prestar a assistência necessária.

Ademais, a concessão de prisão domiciliar constitui medida excepcional, cuja análise demanda a verificação concreta das condições pessoais, familiares e executórias da condenada. No caso em exame, a recorrente foi condenada pela prática do delito de integração em organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. Ainda que a pena tenha sido redimensionada nesta instância revisora, reduzindo-se de 20 (vinte) anos para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a reprimenda permaneceu elevada, revelando a gravidade da conduta reconhecida na condenação.

Outrossim, a hipótese dos autos não se enquadra nas situações previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, inexistindo demonstração de circunstância excepcional apta a justificar, desde logo, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

Desse modo, destaca-se que a prisão domiciliar não deve ser aplicada automaticamente, devendo ser analisada as especificidades do caso concreto, sobretudo quando evidenciada a integração estável e permanente em organização criminosa, circunstância que pode afastar a incidência da medida excepcional, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito processual penal. Agravo de execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Mãe de filhos menores. Integrante de organização criminosa. Situação excepcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1.
Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenada condenada a 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.
II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenada por integrar organização criminosa, mãe de filhos menores de 12 anos, faz jus à prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, do art. 318 do CPP e da orientação firmada pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP. III. Razões de decidir 3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar para condenados em regime aberto, nas hipóteses taxativamente indicadas, não alcançando, em regra, apenados em regime fechado. 5. O Marco Legal da Primeira Infância ampliou as hipóteses de substituição da prisão preventiva por domiciliar, priorizando a proteção integral da criança, entendimento reafirmado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP, que admite exceções em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. 6.
A concessão da domiciliar não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas do caso, especialmente a gravidade da conduta e a periculosidade da agente
. 7.
Consta da sentença condenatória que a agravante integrava, de forma estável e permanente, organização criminosa de atuação notoriamente violenta, com atribuições relacionadas ao tráfico de drogas, revelando adesão consciente ao projeto criminoso e risco à ordem pública, circunstâncias que configuram situação excepcional apta a afastar a incidência da benesse.
8. Precedentes do STJ assentam que a condição de mãe de menor não impede a manutenção da custódia quando evidenciada a necessidade de interromper atividades criminosas e garantir a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A condição de mãe de filho menor de 12 anos não assegura automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo o magistrado avaliar as circunstâncias concretas do caso. 2. A integração estável e permanente em organização criminosa de atuação violenta configura situação excepcional apta a afastar a aplicação da prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP, mesmo à luz do HC coletivo nº 143.641/SP do STF.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, art. 117; CPP, arts. 318, 318-A e 318-B; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 13.257/2016. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 05 de março de 2026, Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Relatora (TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0821501-39.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-05)

Nesse sentido, ausentes elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade exclusiva da apelante para os cuidados do filho menor e de sua filha maior de idade, porém, diagnosticada com TDAH, e considerando a natureza do delito praticado e a expressiva reprimenda aplicada, impõe-se o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

3.3.

Da Dosimetria da Pena de EMERSON SIRIO DE SOUSA

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena, sustentando a ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base e postulando sua fixação no mínimo legal. Requer, ainda, a redução da pena de multa para o patamar mínimo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, ao argumento de inexistir justificativa idônea para a majoração promovida na sentença. Pleiteia, também, o afastamento das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, por ausência de suporte probatório.

Consequentemente, requer a fixação de regime inicial mais brando, caso a reprimenda seja reduzida para patamar inferior a 8 (oito) anos. Postula, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, se preenchidos os requisitos legais, bem como o reconhecimento da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Por fim, requer a adoção de todas as demais medidas que este Tribunal entender cabíveis.

Nesse sentido, entendo que a dosimetria merece reparos.

a) Pena-Base:

O juízo sentenciante fixou a pena-base para o apelante patamar máximo de 8 (oito) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias, todas aplicáveis ao caso concreto do apelante:
“
a culpabilidade é exacerbada considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia; as circunstâncias do crime desfavoráveis, vez que o comando vermelho vem se expandindo pelo Pará, o que exige do Estado uma resposta dura e efetiva
”.

A norma do art. 2º da Lei 12.850/2013 pune indistintamente a integração em qualquer organização criminosa, seja de âmbito local, estadual, nacional ou transnacional, com qualquer grau de periculosidade e qualquer extensão de poder de intimidação. A adesão a uma organização específica de notório poder de fogo, capilaridade e violência sistêmica, como o Comando Vermelho, configura plus de reprovabilidade que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa das vetoriais.

Dessa forma, mantenho a pena-base em seu patamar máximo de
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO TETO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou, como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, à pena privativa de liberdade e pena de multa, com pleitos voltados à reforma da dosimetria da pena, especialmente para: (i) redução da pena-base; (ii) reconhecimento de atenuantes; (iii) afastamento ou limitação da aplicação cumulativa das causas de aumento; e (iv) redução do valor unitário do dia-multa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da pena-base no máximo legal, com fundamento na valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de atenuantes em favor dos apelantes; (iii) determinar se é legítima a cumulação das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º do art . 2º da Lei nº 12.850/2013; e (iv) verificar a adequação da fixação do valor unitário do dia-multa no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A fixação da pena-base no máximo legal é legítima quando três vetores do art. 59 do CP são negativamente valorados com base em elementos concretos, especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências extrapenais da conduta, vinculadas à atuação dos réus em facção criminosa notoriamente violenta e estruturada
. 4. O reconhecimento da atenuante da menoridade foi corretamente aplicado ao réu Lucas, sendo inadmissível a aplicação da atenuante da confissão espontânea a Thiago, por se tratar de confissão qualificada e contraditória que nega o núcleo do tipo penal imputado. 5. A cumulação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013 é juridicamente possível e foi motivadamente justificada diante da gravidade das circunstâncias concretas, do alto grau de periculosidade da organização criminosa, do uso notório de armas, da participação de menores, da conexão com outras facções e do caráter transnacional da ORCRIM. 6. A fixação do valor unitário do dia-multa no teto legal é adequada quando o réu integra facção criminosa com estrutura financeira robusta, ainda que alegue baixa renda individual, nos termos dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1.
A fixação da pena-base no máximo legal é válida quando amparada em fundamentação concreta que demonstre a gravidade acentuada da conduta e a intensidade da reprovabilidade
. 2. A confissão qualificada, que nega o núcleo do tipo penal, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP. 3 . A cumulação das causas de aumento da Lei nº 12.850/2013 é admissível, desde que motivada por elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. 4. A fixação do valor do dia-multa no patamar máximo é legítima quando demonstrada a capacidade econômica presumida do réu em razão de sua vinculação a organização criminosa financeiramente estruturada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, § 1º; 59; 60; 65, I e III, d; 68 e parágrafo único. Lei nº 12.850/2013, arts . 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V. Jurisprudência relevante citada: Não especificada no voto, mas menciona-se alinhamento com jurisprudência consolidada sobre: (i) critérios de dosimetria da pena; (ii) requisitos da confissão espontânea; (iii) possibilidade de cumulação de majorantes na Lei nº 12.850/2013; (iv) fixação do valor do dia-multa com base na presunção de capacidade econômica decorrente da integração a ORCRIM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. Belém, data constante do sistema. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08208520620238140401 31659537, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

b) Segunda Fase:

Não há incidência de atenuantes no presente caso, como bem apontado na sentença condenatória, uma vez que o apelante não confessou a prática delitiva. Em relação a agravante de recendência, o juízo de primeiro grau entendeu pelo seu reconhecimento, todavia, deixou de aplicá-la tendo em vista a fixação da pena-base em seu patamar máximo. Nesse sentido, tratando-se de Recurso exclusivo da defesa, sendo vedada a
reformatio in pejus
, entendo que não merece reparos quanto a este ponto.

c) Terceira Fase:
Sem causa de diminuição de pena. Ademais, a sentença aplicou cumulativamente as majorantes dos §§ 2º e 4º (I, IV e V) da Lei nº 12.850/13. A majorante do emprego de arma de fogo (§2º) deve ser afastada, pois, embora notório que a facção é armada, não há prova do uso efetivo de armas pela célula específica do apelante. Nesse sentido, em que pese a informação, na denúncia (ID 31025100), de que o acusado Jose Henrique Correa Dos Santos, vulgo “JH” no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva estaria portando um revólver com dez munições, não restou evidente que se aplicava a organização criminosa em si.

Em relação a majorante de participação de criança ou adolescente (§4º, I), no caso em concreto, a denúncia (ID 31025122) informa que o acusado Julio Cesar Lima Maia Dos Santos, vulgo “CJ2” teria buscado a sua filiação ao Comando Vermelho quando ainda era menor de idade, pois no cadastro consta que a sua data de nascimento é 26/09/2002 e seu ingresso foi em 12/01/2022, apesar de o cadastro nos sistemas oficiais constar a data de nascimento em 26/09/2006. Desse modo, entendo que restou comprovada a participação de menor de idade na organização criminosa, destacando que o cadastro do menor estava no mesmo aparelho celular em que fora encontrado o cadastro do apelante, caracterizando a integração do apelante e o menor na mesma estrutura organizacional
, motivo em mantenho a referida causa de aumento de pena
.

No que se refere à majorante da conexão com outra facção (§4º, IV), não se verifica,
in casu
, a presença de elementos probatórios específicos aptos a justificar a sua incidência.

Os dados extraídos do aparelho celular apreendido, cuja análise pericial foi regularmente juntada aos autos, evidenciam que a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” mantém estrutura organizada de comunicação entre seus integrantes, com divisão territorial por regiões e atuação coordenada entre diferentes núcleos, mediante utilização de aplicativos de mensagens, nos quais são compartilhadas informações, diretrizes e contatos entre os membros da facção, ampliando os danos proporcionados a sociedade.

No entanto, a articulação demonstrada nos autos, trata-se de uma
característica estrutural
da própria facção (que possui capilaridade nacional), e não de uma aliança com um grupo externo e autônomo. Desse modo, não houve prova de comunicação com outras organizações (facções distintas), motivo em que a majorante deve ser afastada.

Ademais, quanto a incidência da majorante relacionada à transnacionalidade (§4º, V), entendo que carece de fundamentação concreta que justifique sua aplicação ao caso específico, devendo ser afastada.

d) Cálculo Final e Regime:

Desse modo, aplico apenas a causas de aumento prevista no §4º, I, na fração total de 1/6 a qual revela-se proporcional e adequada ao caso concreto, considerando o grau de inserção do apelante na organização não ter se demonstrado elevado, resultando na pena final e concreta de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, nos termos do artigo 33, §2º, a, do Código Penal.

e) Pena de Multa:
Redimensiono o número de dias-multa para guardar proporcionalidade com a nova pena de reclusão,
fixando-a em 420 dias-multa e o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em virtude da ausência de elementos que possam aferir a condição financeira do apelante.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro exige, para a substituição, que a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos, requisito objetivo não preenchido no caso concreto, diante da reprimenda total fixada em
09 (nove) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão
, bem como é inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
e
EMERSON SIRIO DE SOUSA
e, no mérito,
REJEITO
as preliminares suscitadas pela defesa de
EMERSON SIRIO DE SOUSA
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a dosimetria das penas impostas aos recorrentes.

Mantenho a condenação de ambos pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, afastando, contudo, as causas de aumento previstas no §2º (uso de arma de fogo) e no §4º, incisos IV (conexão com outras facções) e V (transnacionalidade), do referido dispositivo legal, mantendo apenas a majorante prevista no §4º, inciso I (envolvimento de menor de idade).

Em consequência, redimensiono as penas definitivas de
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
e
EMERSON SIRIO DE SOUSA
para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, para cada um, a serem cumpridas em regime inicial fechado, bem como para
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, fixado o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 26/06/2026